Tribunal: TJMT
Processo: 1045887-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045887-36.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: VAGNER DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INDEFERIMENTOS – PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA E TEMPESTIVA PARA PRORROGAÇÃO – PRAZO ANTERIORMENTE CONCEDIDO EXAURIDO – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045887-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA FERREIRA - CPF: 004.853.591-54 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA –
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INDEFERIMENTOS – PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA E TEMPESTIVA PARA PRORROGAÇÃO – PRAZO ANTERIORMENTE CONCEDIDO EXAURIDO – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045887-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VAGNER DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VAGNER DA SILVA FERREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais no 1028432-52.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais, no prazo de (15) quinze dias,
sob pena de
cancelamento da distribuição.

O agravante alega que a decisão agravada incorreu em rigorismo formal excessivo ao indeferir os pedidos de dilação de prazo para a apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica e de intimação sua pessoal, o que violou os princípios da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito (artigo 4o do Código de Processo Civil), uma vez que a obtenção de tais documentos demanda tempo e esforço consideráveis para pessoa de baixa renda, e a negativa de prazo razoável, sem considerar as dificuldades inerentes à condição de hipossuficiência, transforma o princípio da cooperação em instrumento de punição.

Sustenta que a negativa de intimação pessoal agrava a situação, pois, em casos que podem implicar a perda de um direito fundamental ou a extinção do processo, como o cancelamento da distribuição, a intimação pessoal se faz necessária, por analogia à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, para assegurar a plena consciência das consequências.

Assevera que a celeridade processual (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) não pode ser alcançada à custa do cerceamento do direito de defesa ou do acesso à justiça, sendo uma dilação de prazo pontual e justificada uma medida prudente para evitar a extinção prematura do processo.

Salienta que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência estabelecida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, impondo um ônus probatório excessivo ao Agravante, porquanto a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, invocada na decisão, trata especificamente de pessoa jurídica, e para pessoa natural a presunção é a regra geral, e a mera ausência de documentos adicionais, sem que o Juízo
a quo
tenha apontado qualquer elemento concreto que contradiga a declaração, não pode afastar tal presunção.

Enfatiza que o indeferimento da justiça gratuita e a determinação de recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo Civil) impõem um ônus financeiro insustentável ao agravante, negando-lhe o próprio direito de ação e violando o acesso à justiça (artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), pois a extinção do processo por questões formais deve ser a
ultima ratio
, precedida de todas as tentativas de saneamento.

Conclui pela presença do
periculum in mora
, evidente na iminente extinção do processo, e do
fumus boni iuris
, robustamente demonstrado pela probabilidade de provimento do recurso face às violações dos princípios e normas processuais, o que enseja a concessão de efeito suspensivo.

Pede, ao final, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a dilação de prazo para a apresentação de documentos, determinando a intimação pessoal do agravante e concedendo os benefícios da justiça gratuita, subsidiariamente, caso não seja concedida a justiça gratuita, requer a reabertura do prazo para recolhimento das custas processuais, após dilação de prazo e intimação pessoal.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/12/2025,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, conforme decisão
de Id.
338741399
.

Sem contraminuta, conforme certificado nos andamentos processuais do próprio PJe em 25/02/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Vagner da Silva Ferreira
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Eis o teor da decisão agravada,
ipsis litteris
:

“
(...)
Conforme verificado nos autos, o prazo anteriormente concedido para o cumprimento da ordem judicial já se encontra exaurido, sem que a parte tenha apresentado a documentação devida, tampouco justificado de forma idônea eventual impossibilidade superveniente.

A dilação de prazo deve ser condicionada à demonstração de motivo justo e tempestivo. No caso, a ausência de justificativa concreta para o atraso, inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Deve-se observar, ainda, os princípios da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), os quais impõem às partes o dever de contribuir para o regular e célere andamento do feito, evitando condutas que ensejem delongas indevidas ou procrastinações imotivadas.

Dessa forma, não se mostra razoável admitir prorrogação do prazo para comprovação de situação de hipossuficiência, especialmente diante da omissão processual da parte e do risco de comprometimento da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica.

Ademais, não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que se encontra devidamente representada por advogado constituído nos autos, ao qual incumbe a ciência dos atos processuais, inclusive das intimações. Assim, inexistindo justificativa relevante ou situação excepcional que justifique a medida, indefiro o pedido de intimação pessoal do constituinte.

Passo, então, a análise do pedido de gratuidade como formulado.

Pretende a parte autora que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O despacho de Id 202435298 determinou que a parte autora comprovasse a alegada hipossuficiência ou comprovasse o recolhimento das custas, sob pena de extinção.

A parte autora não juntou documento a fim de comprovar sua hipossuficiência.

Pois bem.

Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ em que estabelece os critérios para a concessão da justiça gratuita.

Desta feita, consoante disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, a única saída possível é o indeferimento do benefício almejado.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

Logo, intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil
. (...)”

(Id. 215713604 – autos de origem – destaquei)

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame,
o
decisum
consignou, de maneira expressa, a desnecessidade de intimação pessoal quando a parte está representada por advogado regularmente constituído.

Essa fundamentação contrapõe-se ao argumento recursal ao afirmar que, ausente excepcionalidade concreta, a ciência processual se dá regularmente pela representação técnica, o que atende ao modelo ordinário do processo civil.

Na sequência, quanto à dilação de prazo, a decisão foi igualmente explícita ao indeferi-la por ausência de motivo justo e tempestivo e por omissão processual da parte, com referência direta a princípios constitucionais e legais que impõem deveres de colaboração e evitam delongas indevidas.

Essa passagem confronta diretamente a narrativa recursal de falta de “oportunidade real”, pois evidencia que houve prazo anterior, que ele se exauriu e que não foi apresentada justificativa concreta apta a autorizar a prorrogação.

Por conseguinte, no que toca ao núcleo do recurso, a decisão de primeiro grau assentou que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência e concluiu pelo indeferimento do benefício, valendo transcrever literalmente o trecho nuclear:
“A parte autora não juntou documento a fim de comprovar sua hipossuficiência. Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ em que estabelece os critérios para a concessão da justiça gratuita. Desta feita, consoante disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, a única saída possível é o indeferimento do benefício almejado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora”
(sic).

Embora o agravante critique a referência à Súmula 481 por tratar de pessoa jurídica, o ponto decisivo é que o próprio juízo amparou o indeferimento no art. 99, §2o, do CPC e na ausência de comprovação documental, além de ter previamente determinado a comprovação, conforme consta do mesmo decisum ao registrar que “
O despacho de Id 202435298 determinou que a parte autora comprovasse a alegada hipossuficiência ou comprovasse o recolhimento das custas, sob pena de extinção
” (sic).

Além disso, quanto à consequência processual do indeferimento, o juízo determinou o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos, que aqui transcrevo: “
Logo, intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil”
(sic).

Esse excerto é relevante, porque mostra que a decisão não criou sanção atípica, limitando-se a aplicar a disciplina legal expressa, o que enfraquece o argumento de rigor desproporcional quando ausente o atendimento do pressuposto para a benesse.

Nesse panorama, a solução do mérito exige aplicar a lógica subsuntiva mediante a tríade tese/antítese/síntese.

Pela tese, o agravante sustenta que a presunção do art. 99, §3o, do CPC garantiria a concessão do benefício, que a negativa de dilação de prazo e de intimação pessoal teria obstado a “oportunidade real” de comprovação e que o indeferimento conduziria a cancelamento da distribuição, frustrando o acesso à justiça.

Pela antítese, a decisão recorrida afirma que não há necessidade de intimação pessoal quando há advogado constituído, que a dilação de prazo depende de motivo justo e tempestivo e que a parte permaneceu omissa quanto à juntada e à justificativa, além de não ter comprovado hipossuficiência, incidindo o art. 99, §2o, do CPC, com a consequência legal do art. 290 do CPC.

Em síntese, a premissa normativa maior, extraída da Constituição, é a de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
“aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(art. 5o, LXXIV), e a disciplina infraconstitucional, conforme reconhecido pelo próprio recorrente, admite que o juiz indeferirá a gratuidade quando houver
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”
(art. 99, §2o, CPC), ainda que exista presunção de veracidade para pessoa natural (art. 99, §3o, CPC).

A premissa fática menor, delineada pela decisão agravada e pelos registros constantes do decisum, é a de que houve determinação prévia de comprovação (Id. 202435298), que o prazo para atendimento se exauriu sem apresentação da documentação devida nem justificativa idônea, que não se reconheceu situação excepcional para intimação pessoal e que, ante a ausência de comprovação, indeferiu-se o benefício e determinou-se o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Subsumidas essas premissas, conclui-se que a decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, mas fundada em dispositivos expressos e em juízo de adequação processual.

De forma simples, o raciocínio jurídico empregado é o seguinte: o direito à gratuidade existe para quem não pode pagar, mas a Constituição exige comprovação; se o juiz pede documentos e a parte não os apresenta nem justifica adequadamente, o magistrado pode indeferir o benefício com base no CPC; uma vez indeferido, aplica-se a regra ordinária de custas e a consequência legal do art. 290 do CPC.

Essa linha de decisão não impede o acesso à justiça em abstrato, mas condiciona a dispensa de custas ao atendimento dos requisitos normativos, preservando a igualdade e evitando que a gratuidade seja concedida sem lastro mínimo quando o próprio processo foi conduzido com oportunidade prévia de demonstração.

O ônus da prova, nesse particular, recai sobre o que pleiteia a benesse, e dele não se desincumbiu.

Assim, o desprovimento do agravo se impõe, mantendo-se o indeferimento da justiça gratuita,
bem como os indeferimentos de dilação de prazo e de intimação pessoal
, tal como proferidos pelo juízo de origem, por se mostrarem compatíveis com o arcabouço constitucional e legal aplicável ao caso concreto.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por conseguinte, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Com estas considerações,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026